Tribunal: TJMT
Processo: 1007609-63.2023.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007609-63.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATHEUS RIBEIRO DA SILVA MATIAS - CPF: 062.065.281-03 (APELANTE), CLEYTON GOBBI CORDEIRO - CPF: 028.976.471-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE SANCHES WALOSZEK - CPF: 654.901.931-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA APARECIDA BISPO DA GAMA - CPF: 028.139.491-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN DO PRADO FLORENCIO - CPF: 027.236.401-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLAN LUCAS RODRIGUES POSSAMAI - CPF: 058.505.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTES. SÚMULA
N.
231
,
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12
,
da Lei 10.826/03), com pena fixada no mínimo legal
em
2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de afastamento da Súmula
n.
231
,
do STJ
,
para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência d
a atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir
:

1.
A jurisprudência consolidada veda a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, conforme a Súmula
n.
231
,
do STJ.

2.
O entendimento sumulado não viola os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3
. Embora haja procedimento de revisão do verbete sumular em curso no STJ, o julgamento ainda não foi finalizado, mantendo-se a atualidade da jurisprudência questionada.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"É vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mesmo com a presença de atenuantes, em observância à Súmula 231
,
do STJ, cuja aplicação não viola os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena"
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59; Lei 10.826/03, art.

12.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.076.986/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/4/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MATHEUS RIBEIRO DA SILVA MATIAS
contra
sentença
prolatada pelo
Juízo
da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
(
MT
)

que
,
julg
ando

p
rocedente
a
pretensão punitiva
estatal,
o

condenou

pela
prática
do crime previsto
no art. 12, da Lei n. 10.826/03,
à pena
privativa de liberdade
de

0
2 (dois
) anos

de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
(
Id.
2
38788263
)
.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de
apelação, pugnando
pela
reforma da dosimetria da pena

pugnando
pelo afastamento d
a incidência da
S
úmula 231
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
para
que
, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
),
faça incidir
a

diminuição

da pena-base abaixo do seu limite mínimo
(Id. 2
387
88240
).

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou

pel
o desprovimento
(Id.
23788250
)
.

O parecer
da
Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra da d.
Procuradora de Justiça Silvana Correa
Vianna,
é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
(
Id.
246587166
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Pr
esentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço

do apelo manejado pel
o

réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto
por
MATHEUS RIBEIRO DA SILVA MATIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
(MT)
.

Em síntese, a
pretensão de mérito
se restringe
ao redimensionamento da pena-base,

afastando a incidência da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça
,
para que, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
, faça incidir a diminuição da pena-base abaixo do seu limite mínimo (Id.
2
38788240
)
.

O juiz da causa fixou a pen
a
-
base
do delito de
porte ilegal de arma de fogo
em
02
(
dois
) ano de reclusão e pagamento de
10 (
dez
)
dias-multa
, assim fundamentando:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que nenhuma

delas mostrou-se apta à valoração negativa. Assim, fixo a PENA-BASE em 02 (dois) anos de reclusão e

pagamento de 10 (dez) dias-multa.

(Id.
238788238
).

Conforme se
observ
a
,
o juízo fixou a pena-base no mínimo legal
na primeira fase dosimétrica
.

Ato contínuo,
passando
à
análise
da
segunda fase
da dosimetria da pena
,
o magistrado de primeiro grau, acertadamente,
deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea em razão
d
o previsto na
súmula n. 231, do STJ
,
e a atenuante da menoridade relativa,

mantendo
a pena intermediária

do
crime de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

no mínimo previsto ao tipo penal
.

Em que pese
a

argumentação da defesa quanto ao direito d
e
o apelante
ter a pena intermediária reduzida abaixo do mínimo legal,
não há se falar em afastamento da aplicação do verbete sumular
, pois permanece firme
na jurisprudência a

vedação
de
conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica
,
entendimento esse que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL -ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019.
DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
3. Verifica-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, o entendimento ora reiterado reflete a jurisprudência atual desta Corte, externalizada pelas duas Turmas integrantes da Terceira Seção. Não há falar em superação ou modificação da referida orientação jurisprudencial. 4. Igualmente, a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça continua vigente e aplicável, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.
5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n.
2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024)
”
(grifos meus).

Registre-se que não obstante recentemente o Superior Tribunal de Justiça tenha proposto procedimento para revisão de seu verbete sumular de n. 231, verifica-se conforme julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais n. 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, que foi mantida a validade do entendimento consolidado na Súmula n. 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O julgamento, ocorrido em 14/08/2024 e publicado no DJe em 18/09/2024, reafirma o respeito ao princípio da legalidade, observando a estabilidade, a integridade e a coerência do sistema de precedentes. Dessa forma, permanece vigente o enunciado sumular n. 231, em sintonia com o entendimento vinculante do STF, no tema 158, de repercussão geral. Vejamos a decisão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA.
VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL.
INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III -
O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.
IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador
.
VII -
O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal
. VIII -
A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.
Recursos especiais desprovidos.
Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024) (grifos meus).

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Matheus Ribeiro da Silva Matias
, mantendo
na íntegra a decisão objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024